Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-10.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003707-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - CPF: 422.688.859-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA GIROTTO - CPF: 012.527.559-53 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA COPARTICIPAÇÃO- APONTAMENTO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO MAIS APROFUNDADA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

É autorizada a cobrança da coparticipação, nos termos do contrato celebrado pelas partes, sendo imprescindível a apresentação de tabela de preços vinculada aos termos pactuados no instrumento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003707-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO BATISTA GIROTTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer n. 0007708-26.2018.8.11.0055, proposta por
JOÃO BATISTA GIROTTO
, que determinou que a agravante junte documentação referente aos anexos previstos no contrato entabulado com o agravado, a fim de viabilizar o cálculo do reembolso das despesas médicas realizadas por este.

A agravante alega, em síntese, que já foram apresentadas as tabelas que apontam os valores referentes ao reembolso com tratamento de saúde, conforme previsão do contrato, cujos valores são baseados ao da rede credenciada, assim não haveria outro documento a ser juntado ao processo.

Argumenta que
“não há o que se falar em reembolso do valor integral das despesas médicas, como requerido pela parte Agravada, sob pena de afronta a coisa julgada.”

Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão, a concessão da liminar, uma vez que a haverá continuidade da liquidação da sentença no valor dispendido pelo apelado, conforme previsto pelo Magistrado.

Conclui que
“é
necessária a reforma da decisão atacada, para homologar a planilha apresentada pela Agravante, apontando o valor correto a ser ressarcido a parte Agravada, em conformidade com sentença transitada em julgado.”

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso, nos termos retromencionados.

A liminar foi indeferida nesta instância.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relaora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer n. 0007708-26.2018.8.11.0055, proposta por
JOÃO BATISTA GIROTTO
, que determinou que a agravante junte documentação referente aos anexos previstos no contrato entabulado com o agravado, a fim de viabilizar o cálculo do reembolso das despesas médicas realizadas por este.

Pois bem. Malgrado a agravante sustentar que o Magistrado determinou a apresentação de documento já juntado aos autos e que estaria determinando o reembolso da despesa integral em contrassenso ao determinado na sentença, já transitada em julgado, verifica-se que em verdade a decisão impele que a agravante junte os anexos previstos no contrato entabulado entre as partes, o qual demonstra quais são os valores de reembolso no caso de despesas com tratamento de saúde.

Verifica-se que o Magistrado prevê a possibilidade de acolher os preços apresentados pelo agravado, apenas no caso de a agravante descumprir com a determinação.

Assim, a pretensão da agravante é que esta Corte valide os valores apresentados de maneira “aleatória”, sem subsídio no instrumento celebrado entre as partes. Nesse sentido, o fato de se ter validado que o reembolso não é conforme apresentado pelo agravado, mas de acordo com a previsão da rede credenciada nos termos do contrato, não permite que a agravante apresente valor de “pesquisa de mercado”, sem comprovar que tais valores estão associados ao previsto nas cláusulas apontadas pelo Magistrado.

Desse modo, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição primária, o direito do agravante sobre o tema, porquanto deixou de colacionar o preço efetivamente adotado para o paciente, com base no contratado.

Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, mostra-se escorreita, diante do risco de dano reverso.

A
propósito:

“
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO NA ORIGEM PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO AUTOR LIMITADO À TABELA DE REFERÊNCIA PRATICADA PELA OPERADORA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE LIMITE COM BASE NA TABELA DE REFERÊNCIA. TESE ACOLHIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA POR PROFISSIONAL DISPONÍVEL NO MOMENTO. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DO LIMITE PARA REEMBOLSO EM CASO DE URGÊNCIA. TABELA DE REFERÊNCIA SEQUER JUNTADA AOS AUTOS. RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A COPARTICIPAÇÃO PACTUADA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ABALO MORAL QUE NÃO SE PRESUME NA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ENFRENTADA PELO CONSUMIDOR. CARÊNCIA PROBATÓRIA DE QUE A NEGATIVA POR PARTE DO PLANO TENHA EFETIVAMENTE AGRAVADO O ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO, ATÉ MESMO PORQUE O PROCEDIMENTO RESTOU PAGO E REALIZADO. MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03028353220178240135, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 10/02/2022, Gab 01 - Primeira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. SEGURO FACULTATIVO. DANO ELÉTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO. PREVISÃO NA APÓLICE JUNTADA COM A PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 3.000,00) QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO OU INADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Característica do processo diferenciado dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos remete ao articulado da sentença de primeira instância. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0038368-40.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 14.08.2018)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022